Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718915-05.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP APELADO: KELVIN FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Spartacus Guns Academia de Tiro Eireli – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Nos termos do art. 75, inc. VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Contudo, verifico dos autos que não houve apresentação dos atos constitutivos da apelante, bem como de eventuais alterações, o que impõe a regularização de sua representação processual. Intime-se a apelante, por meio do patrono subscritor do recurso, para, no prazo de cinco (5) dias, juntar aos autos cópias dos atos constitutivos atualizados da pessoa jurídica, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator